Tribunal: CARF
Processo: 10880.659728/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659728/2011-07
RESOLUÇÃO
1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-59.617,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1301-001.171, da Relatoria da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, a seguir transcrito, complementando-o, ao final:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Conforme despacho decisório proferido (fls. 7-12), a Recorrente
apresentou declarações de compensação objetivando a utilização de crédito de
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4a trimestre de 2007, no valor original de R$
15.654.002,06, para a extinção de débitos diversos. Entretanto, as declarações de
compensação não foram homologadas, tendo em vista o não reconhecimento do
imposto de renda retido na fonte (IRRF) no período, no montante de R$
15.654.002,06.
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que, no 4a trimestre de 2007, sofreu retenções de imposto
de renda do Banco Santander (CNPJ no 90.400.88810001-42) no montante de R$
18.337.279,07, dos quais R$ 15.654.002,96 foram utilizados nas compensações
em discussão.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, ao fundamento de que na
Linha 22 da Ficha 6A da DIPJ do 4o trimestre de 2007 foi informado rendimento
no montante de R$ 43.446.684,66, inferior aos R$ 99.333.892,26 constantes nos
informes de rendimentos emitidos pelo Banco Santander. Portanto, a Recorrente
não comprovou que a totalidade das receitas financeiras do período foi oferecida
à tributação, de forma a permitir a compensação do IRRF correlato, nos termos do
art. 231, inciso III, do RIR/1999.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em
síntese, que (i) os rendimentos financeiros auferidos nos 4 trimestres de 2007
totalizam R$ 236.910.598,50; (ii) que o rendimento no montante de R$
43.446.684,66, informado na Linha 22 da Ficha 6A da DIPJ do 4o trimestre de
2007, está contido nos R$ 236.910.598,50 auferidos nos 4 trimestres do ano-
calendário; e (iii) há um descasamento entre o oferecimento à tributação das
receitas financeiras e a retenção do imposto de renda correlato, tendo em vista
que os rendimentos de receitas financeiras são tributados pelo regime de
competência, nos termos do art. 218 do RIR/99, entretanto, a retenção do
imposto de renda sobre aplicações financeiras de renda fixa ocorre por ocasião do
pagamento dos rendimentos ou nos meses de maio e novembro através do
chamado come-cotas, nos termos do inciso II, do art. 732 do RIR/99 e IN/RFB no
1.022/2010.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
3
Remetidos os autos ao CARF, em 08.12.2015, esta 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção proferiu a Resolução no 1301-000.283, convertendo o
julgamento em diligência para que fossem adotadas as seguintes providências:
“- sejam os presentes autos encaminhados à unidade administrativa de
origem para que seja aferido o efetivo oferecimento à tributação, no ano
de 2007, do total das receitas financeiras indicado na Ficha 06A, Linha 22
(Demonstração do Resultado - Outras Receitas Financeiras), no total
anual de R$ 236.910.598,50, acompanhado de todas provas do alegado
tais como copias dos lançamentos (Livro Diário) e demonstrativos de
apuração. – solicita-se, ainda, que o resultado da averiguação seja
reproduzido em relatório conclusivo, o qual deverá ser cientificado à
contribuinte para, se assim desejar, aduzir razões”.
Intimada, a Recorrente apresentou documentos e, em 06.06.2022, a
Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL da Delegacia
de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo, com base
nas informações prestadas pelo contribuinte, bem como naquelas solicitadas
diretamente à fonte pagadora, concluiu o seguinte:
“Diante das informações, concluímos por afirmar que a contribuinte
declarou e ofereceu à tributação, rendimentos a título de outras receitas
financeiras no valor de R$ 236.910.598,50, apurados no ano calendário
2007.
Quanto a afirmar se os rendimentos constantes no documento juntado
às fls. 131 e 132, foram declarados e oferecidos à tributação,
considerando as incompatibilidades de informações constantes no
próprio documento; considerando que a fonte pagadora não declarou as
informações em DIRF; considerando que a contribuinte não atendeu de
forma satisfatória a intimação às fls. 197 a 199; considerando que o
documento denominado segunda via, juntado às fls. 271 e 272,
apresenta divergências com o suposto documento original às fls. 131 e
132; e considerando, por fim, que não conseguimos êxito ao buscar
esclarecimentos junto à fonte pagadora, entendemos que não temos
elementos que nos permita segurança e convicção para tal afirmação,
nem mesmo, expressar opinião a respeito.”
Novamente
intimada,
a
Recorrente
prestou
os
seguintes
esclarecimentos com relação ao resultado da diligência: (i) que a INFORMAÇÃO
FISCAL confirmou expressamente o ponto objeto da diligência, isto é, que o valor
de R$ 256.910.598,50 (sic., valor correto: R$ 236.910.598,50) foi efetivamente
oferecido à tributação; (ii) que as segundas vias dos informes de rendimento
foram obtidos pela Recorrente junto ao próprio SANTANDER, conforme comprova
a troca de e-mails anexa; e (iii) que os referidos informes foram emitidos com
fundamento na Instrução Normativa n.o 698/2006, que não obriga a inclusão de
“identificação do responsável pela expedição e assinatura do documento”.
Em nova apreciação, esta Turma proferiu a Resolução no 1301-001.171, na sessão
de 20 de setembro de 2023, determinando a conversão do julgamento em nova diligência. Restou
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
4
consignado no voto que, embora a primeira diligência tenha confirmado o montante global
oferecido à tributação, no ano de 2007, haveria a necessidade de investigar se as receitas
financeiras que ensejaram a retenção em discussão foram oferecidas à tributação, seja no 4o
trimestre de 2007, seja em outro período de apuração. E como o Auditor concluiu que não teria
elementos para afirmar que os rendimentos constantes no documento juntados às fls. 131 e 132
foram oferecidos à tributação, e considerando ainda que a Recorrente trouxe aos autos Livro
Razão (fls. 252-257), tabela explicativa (fl. 238) e outros documentos a corroborar a veracidade de
suas afirmações que, não foram analisados em sede de diligência, resolveu-se converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
(i) cotejar o Livro Razão (fls. 252 – 257) com a “primeira” (fl. 131 e seguintes) e a
“segunda” (fls. 272 e seguintes) via dos informes de rendimentos apresentados
pelo Recorrente;
(ii) analisar a tabela explicativa trazida pelo Recorrente (fls. 238 e 319), que,
supostamente, faz a conciliação entre o IRRF e a tributação dos correspondentes
rendimentos;
(iii) se manifestar de forma conclusiva e com base nos documentos trazidos pelo
Recorrente acerca da tributação, seja no 4a trimestre de 2007, seja em outro
período de apuração, dos rendimentos relativos ao imposto de renda retido na
fonte no montante de R$ 15.654.002,06;
(iv) intimar o Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Em cumprimento, a autoridade fiscal emitiu a Informação Fiscal n.o 2.359/2024,
datada de 01 de agosto de 2024. Na sua análise, a fiscalização apontou que persistiam
incompatibilidades entre as diferentes vias dos informes de rendimentos, focando-se de forma
particular nos dados referentes ao mês de novembro. O auditor fiscal argumentou que, para haver
uma retenção de R$ 13.615.770,99 em novembro (assumindo uma alíquota de 22,5%), seria
necessário um rendimento realizado de R$ 60.514.537,73. Como a soma dos rendimentos
informados pela empresa não atingia este patamar, o auditor concluiu que a contribuinte não
tinha rendimentos suficientes para uma retenção daquele montante, considerando que a
contabilidade escriturada e os documentos não ofereciam segurança probatória. Desta forma,
reiterou não ser possível confirmar o crédito sem a apresentação de uma prova inequívoca,
confirmando as informações dos documentos mencionados.
Novamente intimada, a Recorrente apresentou nova manifestação em 29 de agosto
de 2024. Na sua resposta, argumentou que a autoridade fiscal se confundiu na análise documental
ao não considerar os Extratos Bancários, que demonstram tanto os rendimentos realizados
(resgatados) como os não realizados (não resgatados). A defesa explicou que a alegada
incompatibilidade matemática apontada pela fiscalização no mês de novembro ignora a
sistemática do "come-cotas". Defendeu que a documentação carreada aos autos (novos informes,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
5
extratos bancários, livro razão e o demonstrativo de conciliação) comprova de forma
inquestionável que os rendimentos que deram causa ao IRRF de R$ 15.654.002,06 integraram o
montante global oferecido à tributação, pugnando pelo prosseguimento do julgamento e
provimento do recurso.
Diante disso, os autos retornaram para julgamento, e distribuídos para esta
Relatoria, em razão da Relatora original não fazer mais parte da composição desta Turma.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Da Necessidade de Nova Diligência
Como relatado, a lide em apreciação tem origem na não homologação de Pedidos
Eletrônicos de Restituição e Declarações de Compensação (DCOMPs) apresentados pela
Recorrente. O objetivo destas declarações era a compensação de um crédito de saldo negativo de
IRPJ, no valor histórico de R$ 15.654.002,96, formado exclusivamente do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) sobre receitas financeiras auferidas entre outubro e dezembro de 2007.
Conforme se extrai das informações complementares, no subtópico “Análise das
Parcelas de Crédito " (fl. 9) do Despacho Decisório, a glosa fundamentou-se na premissa de que a
efetiva retenção na fonte não estaria devidamente comprovada.

Em sede de julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) reconheceu a materialidade das retenções no quarto trimestre, mas negou o
direito creditório por entender que as receitas correspondentes não teriam sido oferecidas à
tributação. Confira-se seus termos:
6 As condições legais para compensação do IRRF sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital são a posse de documento expedido pela fonte pagadora que
comprove a retenção (art. 943, §2o, do RIR/1999) e a inclusão dos rendimentos na
determinação do lucro (art. 231, inciso III, do RIR/1999).
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
6
7 Para comprovar o IRRF sobre aplicações financeiras no quarto trimestre de
2007, o interessado apresentou o informe de rendimento de fl. 37, que possui as
seguintes informações:

8 A soma efetiva dos rendimentos no trimestre é de R$ 99.333.892,26 e do IRRF é
de R$ 15.654.130,33.
9 Retificando-se as somas do informe de rendimentos, a outra questão a ser
observada diz respeito à condição imposta no art. 231, inciso III, do RIR/1999, que
trata da inclusão dos rendimentos na apuração do lucro tributável. Conforme
declaração de IRPJ à fl.58, o interessado indicou na ficha 06A (demonstração do
resultado no quarto trimestre), linha 22 (receitas financeiras), o valor de R$
43.446.684,66. Nota-se que o valor é bem inferior ao rendimento de R$
99.333.892,26 das aplicações no Banco Santander.
Observa-se que a DRJ baseou-se no fato de a linha 22 da ficha 06A da DIPJ do
quarto trimestre espelhar apenas R$ 43.446.684,66, valor inferior aos R$ 99.333.892,26 de
rendimentos apurados nos informes do Banco Santander.
Embora não o tenha citado expressamente, o órgão de primeira instância aplicou a
premissa subjacente à Súmula CARF n.o 80, que exige, em simultâneo, a comprovação da retenção
e o cômputo das receitas na base de cálculo do imposto.
Após, com a interposição do Recurso Voluntário, os autos vieram a julgamento. Ao
analisá-los, em uma primeira apreciação, este Colegiado, através da Resolução n.o 1301-000.283,
apontou com precisão o cerne do problema relativo à tributação das receitas correspondentes: o
descompasso temporal entre o regime de competência, aplicável ao reconhecimento das receitas,
e o regime de caixa, aplicável à retenção do IRRF no momento do resgate.
A primeira diligência (Informação Fiscal n.o 2.025/2022, fls. 279 e ss), por sua vez,
foi conclusiva ao dizer que a contribuinte declarou e ofereceu à tributação o referido montante
global de R$ 236.910.598,50, durante o ano de 2007.Veja-se:
Diante das informações, concluímos por afirmar que a contribuinte declarou e
ofereceu à tributação, rendimentos a título de outras receitas financeiras no valor
de R$ 236.910.598,50, apurados no ano calendário 2007.
A par dessa afirmação inconteste, a fiscalização levantou suspeitas formais sobre as
segundas vias dos informes de rendimentos apresentados (fls. 271/272), devido a divergências
face aos originais (fls. 131/132) e à resposta do banco, que alegou obsolescência dos dados.
Confira-se:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
7
Diante das inconsistências das informações constantes nos documentos juntados
às fls. 131, 131, 271 e 272 e, considerando que as informações destes
documentos não foram confirmadas na DIRF apresentada pela fonte pagadora,
decidimos realizar circularização junto à referida fonte pagadora para
esclarecimentos dos fatos.
Em resposta, obtivemos:

Ou seja, não forneceu nenhum elemento que pudesse esclarecer os fatos. No
entanto, um detalhe nos permitiu colocar uma questão no ar.
Pela resposta acima, entendemos que a fonte pagadora teria realizado sua
pesquisa na base histórica de seu sistema IR em 19/05/2022, mas não localizou
dados da época correspondentes aos rendimentos pagos e IRRF no ano calendário
2007, por tratar-se de período obsoleto para pesquisa. Ora! Se a fonte pagadora
não conseguiu mais acesso às informações do ano de 2007, como a contribuinte
extraiu a segunda via do documento apresentado, juntado às fls. 271 e 272?
Retornando os autos a este Colegiado, determinou-se uma segunda diligência
(Resolução n.o 1301-001.171) com o escopo de cruzar os dados do Livro Razão (fls. 252 a 257) e da
tabela explicativa (fl. 238) com os informes e extratos bancários.
Cumprida a referida determinação, a autoridade fiscal exarou a Informação Fiscal
n.o 2.359/2024 (fls. 328 e ss). Em sua nova análise, a fiscalização destacou as divergências entre as
vias dos informes de rendimentos; considerou atípica a rubrica "rendimento não realizado",
invalidando o lastro da escrituração contábil; e apontou uma alegada incompatibilidade
matemática em novembro de 2007, argumentando que a retenção de R$ 13.615.770,99 exigiria,
via cálculo reverso, um resgate na ordem de R$ 60.514.537,73, concluindo textualmente que "as
contas não fecham”.
Em sua manifestação, a Recorrente refutou as premissas fiscais demonstrando que
sua escrituração lastreou-se nos Extratos Bancários, superando as falhas dos informes antigos; que
a rubrica de 'rendimentos não realizados' é intrínseca a esses documentos gerenciais, os quais
refletem a evolução patrimonial e o saldo provisionado da aplicação; e que a retenção atípica de
novembro decorre exclusivamente da sistemática do 'come-cotas', o que torna insubsistente o
cálculo reverso da auditoria.
Compulsando-se os autos à luz destas ponderações, evidencia-se verossimilhança
das alegações da contribuinte. A rigor, em que pese a realização de duas diligências, considero que
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
8
as premissas adotadas pela fiscalização para rejeitar o crédito carecem de reparos, impondo-se
uma nova e definitiva verificação pautada na delimitação documental que a seguir se esclarece.
O primeiro óbice suscitado pela fiscalização reside na divergência entre os informes
de rendimentos originalmente acostados (fls. 131/132) e as vias posteriormente apresentadas (fls.
271/272). O auditor consignou que tal fato aumentou a insegurança quanto ao potencial
probatório dos documentos. Contudo, a própria Recorrente reconhece as deficiências dos
informes antigos — emitidos há quase duas décadas e contendo evidentes erros materiais —,
esclarecendo que a sua contabilidade não se pautou neles.
A idoneidade dos novos informes (fls. 271/272) encontra-se atestada nos autos,
porquanto a troca de mensagens eletrônicas (e-mails) carreada na manifestação à primeira
diligência (fls. 300 a 317) demonstra que estes foram formalmente solicitados pela empresa e
emitidos diretamente pelo Banco Santander. Destarte, a análise fiscal deve descartar os
documentos inservíveis e concentrar-se exclusivamente nos novos informes.
Quanto ao segundo óbice, o auditor assinalou:
“Um fato observado relacionado aos documentos de folhas 131 e 271 aumentou a
insegurança quanto ao potencial probatório dos mesmos. Não é comum num
documento emitido pela fonte pagadora constar informado o rendimento não
realizado. Normalmente os rendimentos não realizados são informados em
documentos gerenciais de controle interno do beneficiário. Cabe repisar que a
fonte pagadora mencionada não apresentou DIRF com informações de
rendimentos pagos à contribuinte no ano 2007, nem retornou resposta
esclarecedora a respeito, quando cobrada.”
Ao tecer tal consideração, a autoridade fiscal incidiu em equívoco ao tratar os
Extratos Bancários (fls. 273 a 276) como meros anexos dos Informes de Rendimento, equiparando
indevidamente a natureza de documentos com finalidades probatórias distintas. Conforme
elucidado pela Recorrente, é da essência desses extratos gerenciais demonstrar a evolução da
aplicação, contemplando de forma escorreita tanto os rendimentos realizados (resgatados)
quanto os provisionados (não realizados). Segundo a Recorrente, foi exatamente a consolidação
dessas rubricas, espelhada nos extratos, que serviu de lastro para o reconhecimento das receitas
financeiras no Livro Razão (fls. 252 a 257) sob o regime de competência.
Compulsando os autos, notadamente em relação à competência de outubro de
2007, verifico que os extratos da aplicação evidenciam, naquele mês, um total de rendimentos
(realizados e não realizados) na ordem de R$ 18.911.938,80. Esse exato montante foi devidamente
escriturado no Livro Razão (fls. 252 a 257) e consolidado no Demonstrativo de Apuração (fls. 238 e
319), guardando perfeita correspondência com o documento bancário colacionado à fl. 274.
Confira-se as imagens:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
9

Por fim, no que tange à suposta 'incompatibilidade matemática' apontada no mês
de novembro, a autoridade fiscal questionou a retenção de IRRF no importe de R$ 13.615.770,99.
Valendo-se de um cálculo reverso, mediante a aplicação da alíquota de 22,5%, a fiscalização
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
10
concluiu que a validação de tal montante exigiria, obrigatoriamente, a comprovação de um
'rendimento realizado' (resgate) na ordem de R$ 60.514.537,73, concentrado exclusivamente
naquele período.
Ocorre que essa premissa parece desconsiderar a sistemática do 'come-cotas',
escorreitamente invocada pela defesa. O vultoso montante retido em novembro pode não
pressupor um resgate financeiro de grande proporção naquele mês específico, uma vez que o pico
de retenção pode decorrer da incidência semestral do tributo sobre o saldo acumulado da
aplicação (o estoque de rendimentos não realizados, devidamente evidenciado nos extratos).
Nesse cenário, a comprovação material dessa exação prescinde da apresentação de um informe
que ateste um rendimento realizado equivalente à base de cálculo isolada daquela competência.
Sendo imperativa a análise do pleito sob as premissas antes mencionadas, impõe-se
nova conversão do feito em diligência, nos termos a seguir.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por converter o presente julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade fiscal adote as
seguintes providências:
1. Considere exclusivamente os "novos informes" de rendimentos (fls. 271/272) e
os Extratos Bancários (fls. 273 a 276) para fins de validação documental, abstendo-se de utilizar as
inconsistências dos informes preliminares e obsoletos (fls. 131/132) como fundamento de
rejeição.
2. Reconheça a distinção probatória entre as informações constantes nos Informes
de Rendimento e as rubricas de "rendimentos não realizados" evidenciadas de forma regular nos
Extratos Bancários, validando estes últimos como documentação hábil para o suporte dos
lançamentos contábeis efetuados pela Recorrente no Livro Razão (fls. 252 a 257).
3. Analise a regularidade da retenção do IRRF no mês de novembro de 2007 (R$
13.615.770,99) sob a ótica da sistemática do "come-cotas", abstendo-se de exigir que a retenção
possua correspondência matemática exclusiva com rendimentos realizados (resgates) naquele
único mês.
4. Afira a efetiva comprovação da retenção e o consequente oferecimento das
receitas à tributação mediante o cruzamento da documentação acima chancelada com o
Demonstrativo de apuração (fls. 238 e 319) e a escrituração do Livro Razão (fls. 252 a 257).
5. Na sequência, consolide as informações em Relatório Fiscal circunstanciado,
apurando e quantificando o efetivo direito creditório pleiteado.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659728/2011-07
11
6. Após, intime a Recorrente do resultado da diligência e dos documentos acostados
para que, querendo, manifeste-se no prazo regulamentar de 30 dias, retornando os autos, em
seguida, a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 374
DF CARF MF
Original